Tribunal: STF
Processo: RE 319057
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA:   CONSTITUCIONAL. ART.  29,  INCISO  X, DA CARTA
 MAGNA.
EX-PREFEITO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA, ACERCA DA
COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DE SÃO PAULO,
COM BASE NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
            Hipótese em que a ofensa à Carta da República, se
 existente, seria reflexa
e indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
            Agravo desprovido.